Tribunal: TJSP
Processo: 0234359-80.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Sexta-parte. Diferenças. Revisão já procedida, por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Nova revisão para ajustar a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidora pública estadual. Sexta-parte. Diferenças. Revisão já procedida, por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Nova revisão para ajustar a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, da citação, em 30-09-2008, para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, de seis por cento ao ano, Medida Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0234359-80.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VANIA
PENEZI AHMAD BAKR, ALEXANDRE FELICIANO VENTURINI, ANA MARIA MOTA
SILVEIRA
GARCIA,
DENISE
PERES
CHAVES
MAGOSSO,
DURVALINO
LONGANEZZI, EDUARDO MENDES DE LIMA, ELENICE CARDOSO DA SILVA,
FELISBINA NEVES DA SILVA, GERALDO JOSE DA SILVA, IVONE CORREA
OZORIO, JACIRA DOMINGUES DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA SOARES, JOSE
CATARINO DA SILVA, JOSE LEVI COSCIA, JOSYVONNE WANDERLEY DA SILVA,
MARIA ANDREA BRACALE, MARIA ANGELA DE OLIVEIRA CARNEIRO, MARIA
CRISTINA ALVES, MARIA ISABEL RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA, MARLENE
MAURICIO, MARLI APARECIDA MEZZACAPA, MARLI EMIDIA MARIA, NADIR
RIBEIRO REIS, NILSON BECKER, ROMILDO VICENTE DA SILVA, ROSA ALICE
TASCHETTI RICCI, RUTE MARIA CONCEIÇAO JANUARIO, SILVESTRA PIZZA,
VICENTE AUGUSTO CARDOSO e WAGNER LOMBISANI, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35544
APELAÇÃO No 0234359-80.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VANIA PENEZI AHMAD BAKR (E OUTROS)
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II.
Servidora
pública
estadual.
Sexta-parte.
Diferenças.
Revisão já procedida, por correção monetária e juros de
mora na forma da Lei 11960/2009. Nova revisão para
ajustar a Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora, da citação, em 30-09-2008, para
as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que
for posterior, de seis por cento ao ano, Medida Provisória
2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua
vigência. Acórdão revisto.
Servidores públicos estaduais, sexta-parte, diferenças,
com revisão feita para correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009,
fls. 249/252.
Retornam os autos para novo ajustamento, a Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905, fls. 368/371.
Acórdão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora, da citação, em 30-09-2008, fls. 102, para as parcelas vencidas antes
dela e de cada vencimento que for posterior, de seis por cento ao ano, Medida
Provisória 2180-35, e na forma da Lei 11960/2009 a partir da sua vigência, em
consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator